Tribunal: TJSP
Processo: 2121067-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência do executado. Descabimento. Com efeito, a exceção de pré-executividade só tem lugar em situação que cuida de matéria de ordem pública suscetível de apreciação de plano, sem dilação probatória. O Agravante argui excesso de execução, tema que no caso dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência do executado. Descabimento. Com efeito, a exceção de pré-executividade só tem lugar em situação que cuida de matéria de ordem pública suscetível de apreciação de plano, sem dilação probatória. O Agravante argui excesso de execução, tema que no caso dos autos depende da formação do contraditório, pelo que deveria ter sido deduzido em sede de embargos à execução. Portanto, era mesmo de rigor a rejeição da exceção de pré-executividade, tal como deliberado pelo i. julgador de primeiro grau de jurisdição. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.